Tribunal: TJMT
Processo: 0001867-79.2014.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001867-79.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS - CPF: 017.635.411-50 (APELANTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ONISIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 063.624.261-77 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO GLEISON VIESEL FRANCO - CPF: 060.218.561-04 (VÍTIMA), ONISIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 063.624.261-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMUNICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO – SEGUIMENTO DO PROCESSO SEM PRESENÇA DO ACUSADO – ART. 367 DO CPP – OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – PRECEDENTE STJ –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 155, §2º, DO CP – PLEITO PREJUDICADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO DURANTE A PRIMEIRA FASE –
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O c. STJ possui firme orientação de que
“o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(STJ, RHC nº 77.761/MG).

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há falar-se em nulidade do reconhecimento realizado por fotografias na Delegacia de Polícia, porquanto tal procedimento não fora o único elemento de convicção a lastrear a condenação do recorrente, vez que fora condenado, também, por ter sido preso em flagrante em poder o celular subtraído da vítima e da motocicleta utilizada para o crime.

Mantida a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tem-se por prejudicado o pleito de desclassificação para furto e de aplicação do privilégio do art. 155, §2º, do Código Penal.

Carece de interesse recursal o pedido da defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal, eis que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo, bem como não há atenuantes a serem consideradas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001867-79.2014.8.11.0026

APELANTE: CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos de ação penal nº 1867-79.2014.811.0026, Código 46410 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Sentença – fls. 43/46 – id. 111909483).

A defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa e do contraditório, ao argumento de que o apelante não fora intimado via edital para ser ouvido perante a autoridade judicial.

No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas da autoria, eis que a condenação fora baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia.

Sustenta, para tanto, que o reconhecimento realizado por meio de fotografias tiradas com o celular de um policial militar não respeitou os pressupostos legais previstos no art. 226, do Código de Processo Penal.

Em pleito subsidiário, requer a desclassificação da conduta do apelante para a de furto, eis que não caracterizado o emprego de violência ou grave ameaça e, por conseguinte, seja reconhecido o privilégio disposto no art. 155, §2º, do Código Penal.

Por fim, busca a readequação da pena-base para o mínimo legal e a fixação de regime prisional aberto (fls. 59/81 – id. 111909483).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (fls. 85/93 – id. 111909483).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS PELA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADO SE MUDOU SEM COMUNICAR AO JUÍZO O NOVO ENDEREÇO. RÉU DEU CAUSA À FALTA DE EFETIVIDADE DA INTIMAÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS INDEPENDENTES E IDÔNEOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES COMO O DE ROUBO, POIS, NA MAIORIA DAS VEZES, SÃO COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 4. TESE SUBSIDIÁRIA DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, EM CASO DE ACOLHIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. 5. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPERTINÊNCIA. MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENABASE NO MÍNIMO LEGAL. PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar do feito por cerceamento de defesa e do contraditório, eis que o apelante não fora intimado via edital para ser ouvido em audiência de instrução e julgamento.

Sem razão a defesa.

Dispõe o art. 367 do CPP que “
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Aliás, o c. STJ possui firme orientação de que
“o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(STJ, RHC nº 77.761/MG).

Pois bem.

De início, observa-se que o recorrente apresentou o endereço de seu domicílio quando interrogado perante a autoridade policial (fls. 29/31 – id. 111909482).

Cumpre destacar, ainda, que da decisão proferida na data de 19/09/2013 que concedeu liberdade provisória ao réu, o mesmo tomou ciência das condições impostas, dentre as quais a de comparecer a todos os atos do processo e a proibição de se mudar da Comarca sem autorização do Juízo ou dela se ausentar por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação (fls. 60/61 – id. 111909482).

Ademais, observa-se no presente feito que foram realizadas diversas diligências em busca do novo endereço do recorrente, não tendo o mesmo sido encontrado em diversas cidades do Estado de Mato Grosso.

Não bastasse isso, o apelante em nenhum momento informou o Juízo do seu novo endereço, sendo claro pela certidão do Oficial de Justiça que o mesmo realizou diversas diligências em busca da localização do recorrente, sem que se tenha logrado êxito, vejamos:

“(...)
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado da MMª Juíza de Direito desta Comarca, e extraído dos autos da ação, dirigi-me ao endereço constante no mandado, e ali estando, deixei de INTIMAR: CLEITON DOUGLAS SILVA FREITAS, por não mais residir na cidade de Santo Afonso-MT. Conforme informação prestada pelo PM Souza, ele não reside mais na cidade. Já a informação prestada pela mãe do Anísio, ele estava trabalhando na residência do Dr. Lucivaldo, em Arenápolis-MT. Em diligência até o local, fui informado pelos pedreiros que Cleiton se mudou para a cidade de Diamantino-MT, não sabendo informar o endereço e nem telefone para contato. Devolvo para os devidos fins (...)”
(fl. 117 – id. 111909482).

Assim, vejo que
na hipótese inexiste nulidade por ausência de intimação editalícia do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório extrajudicial do réu e ratificado na resposta à acusação e que, ciente da ação penal, mudou-se e não informou ao Juízo o seu novo endereço.

Aliás, eventual nulidade restou superada, porquanto diante da notícia de que se encontrava preso, foi citado e ofereceu resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, demonstrando, assim, que que o mesmo tinha conhecimento da ação penal e das condições impostas na concessão da liberdade provisória.

Com tais fundamentos REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se apelação interposta pela defesa de CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos de ação penal nº 1867-79.2014.811.0026, Código 46410 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Sentença – fls. 43/46 – id. 111909483).

A denúncia narra que:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de agosto de 2013, por volta das 14h, na BR MT 160, entrada da estrada vicinal que liga Nova Marilândia/MT a Santo Afonso/MT, os denunciados ONÍSIO FERREIRA DA SILVA NETO e CLEITON DOUGLAS SILVA FREITAS, mediante violência, subtraiu, para si, objeto pertencente á vítima Bruno Gleison Viesel Franco, consistente em 01 (um) celular de marca LG tri chip e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie.

Consta dos autos que em data e local supracitados a Guarnição da Polícia Militar de Nova Marilândia foi acionada pela Sra. Neria Paula Viesel Franco, que é genitora da vítima Bruno Gleison da Silva Neto.

Apurou-se que a vítima Bruno estava se deslocando em uma bicicleta até o local em que seu pai trabalha, quando foi abordado por dois rapazes que estavam em uma motocicleta NX 200, cor vermelha, sem placa de identificação, chassi 9C2MD27001384, sendo que um destes, a todo tempo simulava estar armado, mas que a vítima não conseguiu ver se de fato estava com arma de fogo.

Que durante a abordagem, os denunciados mandaram entregar o celular e dinheiro, sendo que de imediato, entregou aos indivíduos seu celular LG tri chip, de cor cinza, bem como o dinheiro que portava, aproximadamente R$ 35,00.

Assim, a vítima registrou a ocorrência. A vítima Bruno, juntamente com seu pai, foram até a cidade, onde ainda viram os dois assaltantes saindo de uma residência, contudo, os mesmos empreenderam fuga em direção a Arenápolis.

De posse destas informações, a guarnição de Nova Marilândia comunicou as Guarnições de Santo Afonso e Arenápolis no intuito de localizar os assaltantes. Sendo assim, realizaram diligências e obtiveram êxito em localizar a motocicleta citada pela vítima na cidade de Santo Afonso nos fundos de uma residência.

Ressalta-se que um dos assaltantes, ao avistar a Guarnição da Polícia Militar, tentou se evadir do local, oportunidade em que foi detido, bem como foi encontrado o aparelho celular da vítima dentro de uma máquina de lavar roupa.

Insta destacar que a vítima compareceu até o Núcleo da Polícia Militar e fez o reconhecimento dos denunciados, como sendo estes mesmo que teriam praticado o delito, bem como reconheceu a motocicleta apreendida na posse dos denunciados, consoante termo de declarações de fls. 10/11 (...)”
(fls. 01/03 – id. 111909482).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição por insuficiência de provas da autoria, eis que a condenação fora baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia.

Sustenta, para tanto, que o reconhecimento realizado por meio de fotografias tiradas com o celular de um policial militar não respeitou os pressupostos legais previstos no art. 226, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 13), termo de exibição e apreensão (fl. 34) e boletim de ocorrência (fls. 35/36 – id. 111909482).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado e pelo ofendido.

Em depoimentos prestados na Delegacia de Polícia e perante o Juízo, a vítima
Bruno Gleison Viesel Franco
deu detalhes do ocorrido:

“(...) Que por ser menor de 18 anos encontra-se devidamente acompanhado de sua genitora; Que esclarece a vítima que estava se dirigindo de bicicleta até o local de serviço do seu pai (fazenda Paulista - localizada na MT 160), quando foi abordado pelos acusados ONISIO FERREIRA DA SILVA NETO e CLEITON DOUGLAS SILVA, momento no qual os mesmos anunciaram o assalto, sendo que um permaneceu na motocicleta XR 200, de cor vermelha e o que abordou a vítima o tempo todo simulava estar armado, contudo, a vítima não conseguiu ver se de fato os acusados estavam com arma de fogo; Que esclarece a vítima que os acusados ao lhe abordar mandou entregar o celular e dinheiro, sendo que a vítima declara que de imediato entregou o seu aparelho celular da marca LG Tri Chip, de cor Cinza, bem como, todo o dinheiro que portava, ou seja, aproximadamente R$: 35,00 (trinta e cinco reais); QUE afirma ainda a vítima que os elementos lhe ameaçaram de morte caso procurasse a polícia para registrar a ocorrência; Que esclarece a vítima que após ter sofrido o assalto chegou até o serviço do pai, e lhe relatou o acontecido; Que afirma a vítima que o mesmo juntamente com seu genitor, vieram para o centro da cidade onde novamente viram os acusados, contudo, os mesmos empreenderam fuga em direção a Arenápolis;
QUE afirma a vítima neste ato que reconhece as pessoas dos conduzidos ONISIO FERREIRA DA SILVA NETO e CLEITON DOUGLAS SILVA, declarando neste ato que foram os mesmos que lhe abordou e lhe roubou o aparelho celular com o valor de R$: 35,00
;
QUE declara ainda reconhecer a motocicleta apreendida na posse dos acusados, sendo a mesma que os acusados pilotavam no momento do roubo
(...)”
(fls. 21/22 – id. 111909482 – grifei).

Em Juízo, o ofendido ratificou seu depoimento prestado na Delegacia, asseverando que reconheceu o apelante como um dos autores do delito (id. 111909485).

Em depoimento extrajudicial, o policial militar
Cristiano Pereira Couto
deu detalhes da prisão em flagrante do apelante, vejamos:

“(...) Que relata o depoente entrando de plantão na data da ocorrência às 19h:00min, deu continuidade as diligências, sendo que os colegas após colher informações da ocorrência para as guarnições de Arenápolis e Santo Afonso, onde foi solicitado o apoio das mesmas; Que afirma o depoente que durante as diligências de forma contínua, com apoio da guarnição de Santo Afonso, lograram êxito na data de hoje, por volta das 09h00min, em localizar os acusados ONISIO FERREIRA DA SILVA NETO e CLEITON DOUGLAS SILVA, em uma residência no município de Santo Afonso; Que afirma o depoente que ao avistarem a guarnição os elementos tentaram empreender fuga, sendo detidos, sendo que ao realizarem busca no domicílio foi localizado o aparelho celular da vítima escondido no interior de uma máquina de lavar, bem como, os elementos ainda estavam de posse da motocicleta descrita pela vítima; Que esclarece o depoente que os acusados foram conduzidos até o destacamento da polícia militar desta cidade, para verificação, sendo solicitado a vítima que fizesse o reconhecimento dos acusados; Que afirma o depoente que a vítima reconheceu os acusados como sendo o autor do roubo, bem como, reconheceu a motocicleta apreendida, como sendo a mesma que os acusados usavam no momento do crime; Que relata o depoente que tendo em vista o crime cometido pelos acusados, presenciou o Sgt Pereira, dar voz de prisão aos conduzidos Onísio Ferreira da Silva Neto e Cleiron Douglas Silva (...)”
(fls. 17/18 – id. 111909482).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial
Lourival Ramires da Cruz
fls. 19/20 – id. 111909482).

Interrogado extrajudicialmente, o apelante permaneceu em silêncio (fls. 29/30 – id. 111909482).

Pois bem.

Como se sabe, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, caminha no sentido de que o procedimento, mesmo que falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
(...)”
(STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a vítima reconheceu o recorrente por meio de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia, bem como a motocicleta utilizada pelos meliantes para realizar o assalto.

Além disso, na ocasião da prisão do acusado, os policiais localizaram o celular do ofendido escondido em uma máquina de lavar roupa na residência onde o mesmo fora preso em flagrante após tentar se evadir do local.

Dessa forma, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o crime de furto, tendo em vista que a autoria do crime de roubo majorado restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório, pois a vítima foi convicta em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, reconhecendo o apelante como um dos indivíduos que participaram do roubo de seu aparelho celular.

Mantida a condenação do recorrente por crime de roubo majorado, tem-se por prejudicado o pleito de aplicação do privilégio disposto no art. 155, §2º, do Código Penal.

Por fim, carece de interesse recursal o pedido da defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal, eis que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo, bem como não há atenuantes a serem consideradas.

Inviável a fixação de regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena, eis que a reprimenda definitiva fora fixada em
quantum
acima de 04 (quatro) anos de reclusão.

À
vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022